Tribunal: TJMT
Processo: 1045182-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO BANCÁRIO. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. JUSTIFICATIVA DE COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 326717447 – reclamação no 1045182-35.2025.8.11.0001 – 3° JEC da Capital), que deu parcial provimento aos pedidos iniciais, determinando o pagamento da indenização securitária e dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024); 2.2) restou demonstrado: - a existência de contrato de seguro válido entre as partes, com cobertura específica para roubo (apólice no 702122); - a ocorrência do sinistro (roubo à mão armada) em 22/2/2025, em zona rural do município de Santo Antônio do Leverger/MT; - a subtração do veículo segurado, documentos pessoais e aparelhos celulares do segurado; - o registro do Boletim de Ocorrência no dia seguinte ao sinistro (23/2/2025); - a comunicação do sinistro à seguradora em 24/2/2025, dois dias após o evento; - a negativa administrativa de cobertura fundamentada exclusivamente na intempestividade da comunicação; 2.3) o art. 771 do Código Civil estabelece que: " Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.". A expressão “logo que o saiba” não pode ser interpretada de forma absoluta e desarrazoada, devendo ser consideradas as circunstâncias concretas do caso. Precedente. (STJ - T3 - REsp 1546178/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 13/9/2016 - DJe 19/9/2016); 2.4) No caso, a comunicação ocorreu em prazo razoável considerando as peculiaridades do evento: - o sinistro ocorreu em zona rural, com dificuldades de acesso imediato a meios de comunicação; - os aparelhos celulares do segurado foram subtraídos durante o roubo, impedindo contato imediato; - o Boletim de Ocorrência foi registrado no dia seguinte, demonstrando diligência; - a comunicação à seguradora ocorreu dois dias após o evento, prazo esse que não comprometeu a possibilidade de recuperação do bem ou a regulação do sinistro; 2.5) A cláusula contratual que impõe a perda automática do direito à indenização por comunicação que não seja “imediata”, sem considerar as circunstâncias fáticas e a boa-fé do segurado, configura abusividade, por estabelecer obrigação iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em violação aos arts. 51, IV e XV do CDC. Precedentes. (TJMG - 10a CCív – AC 50013278820228130452 – rel. Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque – j. 26/11/2024 - DJe 2/12/2024) e (TJMG - 14a CCív – AC - 5005496-40.2019.8.13.0027 – rel. Des.(a) Evangelina Castilho Duarte – j. 23/11/2023); 2.6) Além disso, a Recorrente não demonstrou, conforme lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), que a demora de dois dias efetivamente prejudicou a recuperação do veículo ou a regulação do sinistro. A negativa baseada exclusivamente no critério temporal, sem análise das circunstâncias concretas, caracteriza exercício abusivo de direito e má-fé contratual; 2.7) A interpretação do contrato de seguro deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113 e 422 do CC), não sendo admissível que cláusulas sejam utilizadas para frustrar a legítima expectativa do segurado que agiu com diligência possível nas circunstâncias apresentadas. Precedente. (TJSP - 31a CDPriv - AC 10150434420238260554 – rel. Paulo Ayrosa – j. 28/8/2024 – DJe 28/8/2024); 2.8) A indenização ao dano material pressupõe a efetiva prova das despesas ou prejuízos suportados. No caso, a parte Recorrida comprovou o prejuízo material consistente na perda do veículo segurado em decorrência de roubo, evento coberto pela apólice contratada, conforme documentação juntada aos autos (ids. 326717411, 326717414 e 326717412); 2.9) O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023); 2.10) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”; 2.11) Assim, o fato extrapolou o aborrecimento comum. Após sofrer roubo à mão armada em zona rural (22/2/2025, às 18h30), o Recorrido adotou as providências possíveis nas circunstâncias, registrando boletim de ocorrência no dia seguinte (23/2/2025) e comunicou o sinistro à seguradora dois dias depois (24/2/2025), prazo razoável diante da subtração de seus documentos e celulares e da dificuldade de acesso ao local. A Recorrente, contudo, negou a cobertura securitária com base exclusiva em critério temporal rígido e desproporcional, sem considerar a boa-fé do segurado e as circunstâncias do caso. Tal conduta frustrou a legítima expectativa contratual do consumidor, que se viu desamparado no momento em que mais necessitava da proteção contratada. A manutenção da negativa, inclusive em juízo, sem fundamento técnico ou fático idôneo, revela desídia que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, para atingir os atributos da personalidade do Recorrido; 2.12) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045182-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (RECORRIDO), ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI - CPF: 522.426.501-06 (ADVOGADO), BP SEGURADORA S.A. - CNPJ: 50.180.527/0001-13 (RECORRENTE), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025